Tribunal: STF
Processo: ARE 1099744
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão, cuja ementa transcrevo: 
    “RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DO CRUZEIRO DO SUL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBLIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PRVIDÊNCIA SOCIAL.
    A exoneração de servidor público titular de cargo efetivo, não requerida, decorrente de aposentadoria por tempo de contribuição, afronta preceitos constitucionais e legais vigentes.
    Isto porque a aposentadoria por tempo de contribuição, concedida pelo RGPS, não é causa de perda de cargo público, pois não faz parte do rol constante dos incisos do § 1º, do art. 41 da Constituição Federal.
    Ademais, a legislação previdenciária não exige mais o afastamento do segurado para receber aposentadoria, exceto se se tratar de aposentadoria por invalidez, de aposentadoria compulsória ou de aposentadoria especial, nos termos do art. 54, da Lei n° 8213/91.
    Outrossim, o texto constitucional não veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com a remuneração de cargo público, o que torna inaplicável o disposto no art. 40, da Constituição Federal. 
    Há que se reafirmar que a vedação prevista no § 10 do art. 37 da Constituição Federal não alcança os servidores titulares de cargos efetivos aposentados pelo pelo RGPS, posto que tal dispositivo aplica-se, tão-somente, aos servidores vinculados a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
    Por sua vez, considerando que o desligamento do servidor foi involuntário e que a verba em questão é de natureza alimentar, é de rigor a condenação ao pagamento das verbas remuneratórias devidas desde a exoneração até a reintegração do cargo. 
    Não prospera, todavia, o pleito de dano moral, porquanto o prejuízo apurado é unicamente financeiro e pode ser integralmente reparado pela via material, não chegando a gerar dano de ordem moral” (Documento eletrônico 6). 
    Não foram interpostos embargos de declaração. 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos art. 37, § 10 e 40, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público e proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO. PROVENTOS E VENCIMENTOS. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a cumulação de vencimentos de cargo público e proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.148.213-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público, pois, nesse caso, não há acumulação vedada pela Constituição Federal. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1.121.013-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator